Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0703370-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA CANTUARIA JUNIOR PACIENTE: JOSE FERNANDES BEVENUTO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DESPACHO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Rogério de Oliveira Cantuária Júnior, OAB/DF 44.693, em favor de JOSÉ FERNANDO BENEVENUTO DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará. Informa o Impetrante que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 16 de dezembro de 2019, com fundamento em suposto descumprimento de medida protetivas de urgência, sendo o mandado cumprido em 10 de fevereiro de 2020. Alega que o Paciente é pessoa humilde, honesta e trabalhadora, não ofertando qualquer risco nem para a sociedade, nem para a família que um dia constituiu, razão pela qual, a medida da prisão preventiva não se faz necessária. Todavia, verifica-se que a impetração não veio instruída com cópias de eventual denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fato que por si só, inviabiliza a análise do pedido liminar, ante a impossibilidade de se verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que o Impetrante traga aos autos cópia de peças relacionados a impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator